Tribunal: TJBA
Processo: 8004502-76.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004502-76.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSME ANTONIO BARRETO COSTA

Advogado(s)
:
RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016 DO STJ. REEXAME EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de plano de saúde ajuizada contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em razão de reajuste por faixa etária. A sentença manteve o reajuste aplicado. O Acórdão anterior (ID 86610509) deu provimento à Apelação do autor para determinar a aplicação subsidiária dos índices da ANS para planos individuais. Após interposição de Recurso Especial pela ré (ID 93599149), a 2ª Vice-Presidência do TJBA (ID 99635086) determinou o reexame da matéria em sede de juízo de retratação, à luz do Tema 1016 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir os parâmetros de validade e o critério de cálculo do reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde coletivo operado por entidade de autogestão, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de retratação, previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC, visa adequar o Acórdão recorrido ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral pelos tribunais superiores.

4. O STJ, no julgamento dos REsps 1.716.113/DF, 1.715.798/RS e 1.873.377/SP (Tema 1016), firmou a tese de que se aplicam aos planos coletivos as teses do Tema 952/STJ, ressalvando-se a inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão, e que a melhor interpretação do art. 3º, II, da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS exige a observância da fórmula matemática de variação acumulada, estando incorreta a simples soma aritmética ou a aplicação de índices genéricos de planos individuais.

5. No caso dos autos, o Acórdão recorrido (ID 86610509) aplicou as normas consumeristas e determinou a aplicação subsidiária dos índices da ANS previstos para planos individuais, em substituição ao reajuste por faixa etária aplicado pela operadora.

6. Tal determinação contraria a tese vinculante do STJ, sendo necessária a adequação do julgado para afastar a incidência do CDC, por se tratar de operadora de autogestão, e para determinar que o recálculo do reajuste por faixa etária observe a fórmula matemática da variação acumulada prevista na RN 63/2003 da ANS, preservando-se os demais fundamentos da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido. Acórdão reformado parcialmente. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004502-76.2023.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
COSME ANTÔNIO BARRETO COSTA
, e, como apelada,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
exercendo o juízo de retratação
previsto no art. 1.030, inciso II do CPC, conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pelo autor COSME ANTÔNIO BARRETO COSTA, reformando parcialmente o Acórdão, para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinar que o reajuste por faixa etária seja recalculado mediante a fórmula matemática de variação acumulada prevista no art. 3º, inciso II, da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, afastando-se a determinação genérica de aplicação dos índices da ANS para planos individuais, mantendo os demais termos do julgamento colegiado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)